Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008082-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), THAISE FERNANDA JOAO - CPF: 049.287.131-09 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FANTINATO SILVEIRA - CPF: 067.790.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE MENDULA - CPF: 040.090.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO - CPF: 748.973.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY” –
PRISÃO TEMPORÁRIA
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NOS CRIMES –
PRETENSÃO
–
PRISÃO DOMICILIAR
– GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INCOMPATIBILIDADE – PRECEDENTES STJ (AGRG NO HC N. 736.138/PR) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO – DÚVIDA SOBRE PRÉVIO CONHECIMENTO DO JUIZ A RESPEITO DE SER MÃE DE CRIANÇA DE TENRA IDADE – PRETENSÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – APARÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ILEGALIDADE EXPLICITA OU TERATOLOGIA – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.
(AgRg no HC n. 736.138/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

“Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias”
(TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Thaise Fernanda João
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão temporária pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão temporária da paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alegou que beneficiária possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita), bem como é genitora de dois filhos menor de 12 (doze) anos. Assim, objetivando a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, por ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (id. 208143176).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 208662683.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 20968692, com documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Procurador de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 210169182), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa, tráfico de droga, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro [“Operação Follow The Money”] – Prisão temporária – Pedido de Prisão domiciliar – Mãe de dois filhos menores – Domiciliar incompatível com o fim a que se destina a custódia temporária – Características distintas – Cautelaridade do inquérito policial e prazo determinado – Pleito não submetido ao juízo singular – Violação ao duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Entendimento do STJ –
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Thaise Fernanda João
, pretendendo desconstituir a decisão que decretou a prisão temporária pela autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração foi decretada a prisão temporária da paciente pela prática, em tese, do crime de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Alegou que beneficiária possui condições pessoais favoráveis (primária, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita), bem como é genitora de dois filhos menor de 12 (doze) anos. Assim, objetivando a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja concedida a prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, por ser mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (id. 208143176).

Pois bem.

Em 28 de fevereiro de 2024, foi decretada a prisão temporária da paciente e outros agentes, nos seguintes termos:

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE SINOP - DERF, pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS e SEQUESTRO DE VALORES, dos alvos identificados e individualizados na representação, ante os indícios da prática de integrarem organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Narra a autoridade policial que “conforme boletim de ocorrência n.o 2022.190195, na data de 14/07/2022, por volta das 16:00, a equipe de investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos de Sinop, após investigação e informações anônimas, localizou 414 (quatrocentos e catorze) tabletes de substância análoga à maconha no condomínio de chácaras talismã 2, chácara no 44, estrada Elizabeth, Sinop – MT. Outrossim, ainda conforme o boletim em destaque, no dia seguinte – 15/07/2022 –, a equipe de investigadores, sob a suspeita que teria mais drogas armazenadas no local, empreenderam novas diligências e localizaram mais 85 (oitenta e cinco) tabletes de substância análoga à maconha, perfazendo um total de 499 (quatrocentos e noventa e nove) tabletes encontrados no local. Segundo Laudo de Constatação de Droga n.o 500.2.04.2022.007985-01 as substâncias apresentaram uma massa bruta de 483.600g (quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos gramas) de Cannabis sativa L. (Maconha), substância proscrita segundo a Portaria 344/1998, atestando a prova da materialidade do delito” (sic).

Informa que nas datas das apreensões, não foi possível capturar nenhum suspeito em flagrante delito, sendo realizadas diligências investigativas visando a identificação de eventuais envolvidos na prática delituosa. Nesse desiderato, realizaram a inquirição da proprietária do imóvel (Chácara no 44, Condomínio de Chácaras Talismã 2, Estrada Elizabeth, em Sinop), senhora Kelly Cristina Pastore e interrogaram o suspeito Leonardo Fantinato Silveira, locatário, identificando contradições nas declarações prestadas por eles.

Segundo a proprietária do imóvel, Kelly Cristina Pastore, a locação foi intermediada por pessoa identificada como Renato, residente em Alta Floresta, que se dizia pai de Leonardo Fantinato e requereu que o contrato de locação fosse lavrado no nome do filho, entretanto, esse sujeito – Renato – seria o verdadeiro locador, que utilizaria o local como ponto de apoio para guardar ferramentas e hospedar funcionários, pois é construtor e realizaria uma obra em uma chácara próxima.

Em sentido contrário, o suspeito Leonardo Fantinato, ao ser interrogado, disse que não houve nenhum intermediário e “não conhece nenhum Renato”, todavia, em conversas com César Farias, ex-marido da sra Kelly, ele mesmo (Leonardo), menciona que “Renato me pediu para entrar em contato com o senhor. Referente a locação de uma chácara” (sic, prints de conversas no Whatsapp). Menciona, ainda, a autoridade policial que embora Leonardo Fantinato tenha afirmado que “Gaúcho” era apenas um vizinho, inclusive, quem lhe informou a respeito da apreensão das drogas, em conversas com a locadora, restou claro que eles mantinham certo vínculo de relacionamento.

Ressaltou, também, a incompatibilidade entre as despesas de aluguel da chácara com a renda do investigado, pois este afirmou fazer apenas “bicos com várias coisas”, que não tem carro próprio, anda de moto e reside com sua mãe e sua esposa, não possuindo renda fixa nem vínculo empregatício, porém, pagava o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais pelo aluguel da chácara, efetuando o pagamento via transferência (PIX) de sua própria conta corrente.

Acrescentou que recentemente, em 18.06.2022, Leonardo Fantinato Silveira foi preso em flagrante delito na Avenida das Sibipirunas, Jardim Botânico, conduzindo o veículo Montana, placa OAV-7449, sob a influência de álcool/substância psicoativa. Na oportunidade, também trazia consigo um revólver calibre .38, GX838718, 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre, R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) em espécie, uma porção de substância análoga à maconha e um cigarro de maconha, conforme boletim de ocorrência no 2022.163117, tendo sido autuado em flagrante delito (1010676- 93.2022.8.11.0015) pelos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo.

Não bastasse, consta que Harann Julio Borges de Paula, em 02.05.2022, teria sido vítima de um “salve” por vender drogas sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho, sendo sequestrado e mantido em cárcere privado por Bruno Formiga, Leonardo Fantinato, vulgo “Skank” e Luquinhas, corroborando que ele possivelmente seja o responsável por esta grande quantidade de maconha apreendida na chácara no 44 do Condomínio de Chácaras Talismã 2 e sua participação em outros delitos, inclusive, contra a vida, levando-se a crer que se trata de um dos componentes com alto poder na associação criminosa Comando Vermelho.

Narrou ainda que, através dos dados extraídos da quebra de sigilo da Conta 4112593-2; Agência 001; Banco C6 S.A., em nome do representado LEONARDO FANTINATO SILVEIRA, fora possível constatar grandes movimentações de dinheiro e o envio de R$ 81.900,00 (oitenta e um mil e novecentos reais) para o indivíduou apontado como MARCELO HENRIQUE MENDULA, conhecido como DJ Boladão. No mais, foi possível observar através do Relatório Técnico n°045/2023 – NI/DR/SINOP (Id. 140979596), que além de Marcelo, foram enviadas e recebidas grandes quantias de dinheiro para diversas outras contas de pessoas ligadas ao tráfico de drogas nesta cidade de Sinop.

Desse modo, a Autoridade Policial subscritora representa pela prisão temporária de 57 (cinquenta e sete) investigados.

De igual modo, representou pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão em 75 (setenta e cinco) endereços. Requereu, ainda, a autorização para acessos aos dados constante da memoria dos celulares, computadores e dispositivos moveis eventualmente apreendidos.

Com vista dos autos, a Representante do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento das medidas requeridas pela Autoridade Policial (Id. 141870870).

É a síntese do necessário.

Decido.

I - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
:

Analisando os argumentos apresentados na presente representação e manifestação Ministerial entendo que há pelo menos indícios de que os crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro foi, em tese, praticados pelos representados.

Os documentos apresentados juntamente com este requerimento justificam a existência de fundadas razões da autoria delitiva por parte dos representados, cumprindo o requisito imprescindível do art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei n.o 7.960/89, senão vejamos:

Art. 1o da Lei 7.960/89: “Caberá prisão temporária:

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;[...]

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do investigado nos seguintes crimes:

n) tráfico de drogas”.

Com efeito, extrai-se do dispositivo legal acima a imprescindibilidade de duas condições: a primeira delas, de ordem subjetiva, a existência de fundadas suspeitas de autoria do representado no crime; e a outra, de natureza objetiva, a incidência dos suspeitos em qualquer dos delitos arrolados pelo inciso III, do art. 1o, da Lei 7.960/89.

Analisando detidamente os autos verifico que merece prosperar o pedido de prisão temporária dos representados, uma vez que os fatos, conforme narrados, tornam imprescindível a aplicação da medida.

No caso em tela, a imprescindibilidade das investigações na fase inquisitória, mencionada no inciso I do art. 1o da Lei no. 7.960/89 se verifica ante a materialidade dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro e aos sérios indícios de que os representados seriam os autores e/ou participes dos delitos.

Não bastasse a imperiosidade da apuração dos fatos mencionados, como medida garantidora da paz e da ordem social, tenho que o art. 1o, inciso III, da Lei no. 7.960/89, também se aplica ao presente caso, possibilitando a prisão temporária, diante de fundadas razões quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro pelos representados.

Ressalta-se que a prisão temporária tem natureza eminentemente cautelar, não havendo necessidade da mais plena certeza para sua decretação, sob pena de se tornar verdadeira prisão definitiva, o que não se pode aceitar. Exigir prova segura da autoria seria desvirtuar completamente sua natureza jurídica de prisão provisória.

Logo, verifica-se cabível a decretação de prisão temporária dos representados.

Nesse sentido, tomo a liberdade de transcrever a seguinte lição doutrinária:

"Tendo por fim não banalizar a decretação da prisão temporária, tornase necessário interpretar, em conjunto, o disposto no art. 1o, I e II com o III, da Lei 7.960/89. Assim, o correto é associar os incisos I e II ao inciso III, viabilizando as hipóteses razoáveis para a custódia cautelar de alguém." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal." 5a Edição - Editora RT - São Paulo, 2009. P. 584)

Nesse mesmo entendimento:

“Assim, em primeiro lugar, a prisão temporária só poderá ser imposta na fase investigatória dos crimes taxativamente elencados pelo artigo 1o, III, da lei (princípio da legalidade estrita). Será, ainda, imprescindível que se verifiquem os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum libertatis. A plausibilidade do direito invocado (fumus) está configurada na lei como a presença de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos crimes acima referidos (art. 1o, III). O risco para o processo (periculum) vem caracterizado pela própria imprescindibilidade para as investigações (art. 1o, I) e pela circunstância de o indiciado não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (art. 1o, II).

(...).

As dúvidas de interpretação serão sempre resolvidas levando-se em conta os princípios expostos no no 9 acima.

A principal delas diz respeito aos três incisos do art. 1o da Lei no 7.960/89. Tratar-se-ia de condições cumulativas ou alternativas? Ou seja, para a decretação da prisão temporária, haverá necessidade da presença concomitante dos três requisitos, ou apenas de dois deles, ou mesmo de um só?

(...).

Penso, assim, que à presença da condição prevista no inciso III (configurando o fumus boni iuris) é suficiente que se cumule um dos dois requisitos previstos nos incisos I e II (caracterizadores, ambos, do periculum libertatis)”. GRINOVER, Ada Pellegrini. Limites constitucionais à prisão temporária. Juris Síntese IOB [CD Rom], mar/abr. 2005. São Paulo: Thompson-IOB, 2005.

Posto isso, nos termos da representação do Sr. Delegado de Polícia, com fundamento no art. 1o, incisos I e III, alínea “n”, da Lei n° 7.960/89, DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, dos representados:

...

57) THAISE FERNANDA JOÃO, inscrita no CPF sob n° 049.287.131-09
...”
(id. 208145150, p. 12/21).

Em 20 de março de 2024, foi expedido o mandado de prisão da paciente, o qual cumprido em 21 de março de 2024.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a segregação (AgRg no HC 778957 / MG).

A paciente comprovou ser mãe de Kaio Antônio Medrado, de 10 (dez) anos (nascido em 25 de setembro de 2013) e Gean Miguel Fernandes Telles, 2 (dois) anos (nascido em 25 de outubro de 2021).

Contudo, a substituição da custódia por domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva.
No tocante ao exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir um filho menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz
substituir a prisão preventiva
pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V -
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
habeas corpus coletivo
n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele
writ
, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.

Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de
“crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis
:

Art. 318-A.
A prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Portanto, a
prisão domiciliar mostra-se incompatível com o fim a que se destina a custódia temporária (a que submetida a paciente) por apresentarem características distintas, notadamente a natureza acautelatória do inquérito policial e prazo determinado, desta última.

Além disso,
"A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial, sendo prevista sua concessão apenas nos casos em que decretada anteriormente a prisão preventiva"
(AgRg no HC 621.367/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. RISCO DE OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE PROVAS. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A PRISÃO TEMPORÁRIA.

1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem.

2. Houve a indicação de elementos concretos e idôneos que demonstraram a necessidade da prisão temporária para o progresso das investigações, considerando o risco de ocultação e destruição de provas pela organização criminosa responsável por diversos roubos de carga.

3. No que tange à prisão domiciliar, o Tribunal de origem sequer analisou o pedido, o que impede a análise inicial por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 736.138/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.

2. A prisão domiciliar é cabível em substituição à prisão preventiva, nos termos do art. 318 do CPP, a prisão temporária em princípio não se conformando ao benefício pela diversidade entre suas características.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 621.462/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. O Juiz de Direito apresentou fundamentação concreta, sob as balizas do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, para a decretação da prisão temporária da paciente, diante, especialmente, dos indícios do envolvimento da insurgente com organização criminosa e de sua atuação não se restringir à condição de olheira.

3. A custódia domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.

4. Como não está evidenciado, de pronto, ilegalidade manifesta ou mácula no decisum monocrático, não se justifica a intervenção imediata e prematura desta Corte Superior de Justiça. De toda forma, a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 545.795/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019.)

Nessa e. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – FRAUDE ELETRÔNICA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES NOS CRIMES – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR AS INVESTIGAÇÕES – FUGA DO DISTRITO DA CULPA

– ORDEM NÃO CUMPRIDA ATÉ O

MOMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRISÃO DOMICILIAR – INCOMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES

– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, notadamente ante a condição de foragido dos pacientes, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental,

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes” (STJ, RHC n. 137.591/MG).

“Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há cogitar de ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data do cumprimento do mandado de prisão cautelar’. [...] (STJ, AgRg no HC n. 632.752/GO).

“Não há previsão legal para a prisão domiciliar no cenário de prisão temporária, restringindo-se, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, à prisão preventiva, tratando-se de institutos diversos, até em razão do limitado tempo da custódia temporária, cabível no caso por 30 (trinta) dias e, caso necessário, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias” (TJ/MT, N.U 1017915-04.2019.8.11.0000).

“Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes”.

(STJ, AgRg no RHC n. 161.501/MT).

“Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas”
(STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE).” (N.U 1003840-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Por outro lado, o
bserva-se dos autos que a paciente não pleiteou no juízo de origem as teses aqui aventadas, o que acarretaria supressão de instância.

Aplicável, o seguinte aresto do c. STJ:

“[...].No que tange à prisão domiciliar, o Tribunal de origem sequer analisou o pedido, o que impede a análise inicial por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.[...].”
(AgRg no HC 736.138/PR – Relator: Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1a Região – Sexta Turma – 23.9.2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Thaise Fernanda João
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024